Tribunal: TJSP
Processo: 0008008-14.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo em execução – Data para a progressão ao regime aberto – Recurso objetivando a retificação da data-base para a progressão, alterando-a para o dia em que o reeducando preencheu o lapso temporal necessário para a obtenção da progressão ao regime intermediário e, subsidiariamente, a progressão ao regime aberto – Inadmissibilidade – Data em que preenchidos, pelo reeducando, todos os

Ementa:
Agravo em execução – Data para a progressão ao regime aberto – Recurso objetivando a retificação da data-base para a progressão, alterando-a para o dia em que o reeducando preencheu o lapso temporal necessário para a obtenção da progressão ao regime intermediário e, subsidiariamente, a progressão ao regime aberto – Inadmissibilidade – Data em que preenchidos, pelo reeducando, todos os requisitos legais (objetivo e subjetivo) é de ser considerada como marco inicial para a progressão de regime – Orientação pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.165, em sede de sistemática de recursos repetitivos – Por derradeiro, pedido de progressão ao regime aberto não apreciado pelo douto Magistrado das Execuções Criminais – Necessidade, sob pena de supressão de instância. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.